Tribunal: TJDFT
Processo: 0741432-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741432-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 76661612) do ato judicial da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0707196-19.2025.8.07.0006 – id. 248365464) que, em demanda indenizatória, extinguiu o processo em relação ao segundo requerido em razão da ilegitimidade passiva, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa e determinou, após o trânsito em julgado, a baixa em relação à PicPay Instituição de Pagamento S.A. Alega que individualizou a conduta omissiva do requerido, que é a ausência de mecanismos de bloqueio e contenção de valores, falhando no dever de diligência e monitoramento da conta, o que permitiu a realização da fraude. Sustenta que a responsabilidade solidária dos agravados (CDC 7o, §único). Defende que há relação direta com a transação objeto da lide, pois intermediou o pagamento fraudulento e possui os registros e dados da operação. Aponta perigo de dano na preclusão da formação do litisconsórcio passivo, o que poderá acarretar a perda da oportunidade de responsabilizá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou a exclusão da PicPay Instituição de Pagamento S.A ao trânsito em julgado. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravante para esclarecer a inclusão do primeiro agravado, visto que se trata de pessoa jurídica diversa do segundo requerido nos autos principais. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator